Tribunal: TJDFT
Processo: 0719659-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM USO DE CARTÃO E SENHA. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados contestados pela autora; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra que os valores dos empréstimos consignados foram disponibilizados na conta da autora, havendo inclusive refinanciamento de saldo devedor pré existente. 4. A contratação ocorreu por meio eletrônico, mediante uso de cartão e senha pessoal da apelante, procedimento regularmente adotado pelas instituições financeiras. 5. Não há nos autos elementos suficientes para comprovar fraude na contratação, sendo ônus da parte autora demonstrar eventual falsidade documental ou irregularidade na operação. 6. Não configurada falha na prestação do serviço bancário, não há que se falar em dano moral ou repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, constitui ato jurídico válido, salvo comprovação de fraude. 2. A disponibilização dos valores na conta da parte contratante afasta a alegação de inexistência do débito. 3. Não demonstrada falha na prestação do serviço bancário, não há direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:, arts. 2o, 3o, 14, § 3o e 17, todos do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1873373, 0723722-63.2022.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024; Acórdão 1764929, 0700102-97.2023.8.07.0003, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 11/10/2023.